Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS EM JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Consoante entendimento do col. STJ, o juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação.
2. Mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada preteritamente ao deferimento do pedido de recuperação judicial, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal, razão pela qual cabe a este deliberar sobre a destinação dos respectivos valores.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.